Tribunal: TJES
Processo: 0026833-87.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026833-87.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00026833-87.2019.8.08.0035

APTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO. RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente o pedido, em ação civil pública ajuizada contra o Município de Vila Velha, objetivando a adoção de medidas para implementação de acolhimento institucional a pessoas com deficiência, por meio de apresentação de projeto executivo e construção de residências inclusivas no município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do Município de Vila Velha no acolhimento institucional de pessoas com deficiência justifica a intervenção judicial; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode compelir o ente municipal a elaborar e executar políticas públicas específicas relativas à criação de residências inclusivas, sem violar o princípio da separação dos Poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário somente pode intervir em políticas públicas de forma excepcional, quando configurada grave omissão administrativa, o que não se verifica no caso, considerando que o ente municipal já oferece serviço de acolhimento, ainda que em outra localidade.

A exigência de elaboração de projeto executivo para construção de residências inclusivas, com impacto direto no orçamento público, implica ingerência indevida na discricionariedade administrativa, infringindo o princípio da separação dos Poderes, conforme previsto no art. 2º da Constituição Federal.

A administração pública detém prerrogativa para definir as prioridades de alocação de recursos e execução de políticas públicas, cabendo ao gestor avaliar a conveniência e oportunidade das medidas, nos termos do art. 165 da Constituição Federal.

Precedentes do STF e do TJES reforçam a vedação à atuação judicial que implique substituição das atribuições discricionárias do Executivo, salvo em casos extremos de omissão que comprometam direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas só é permitida em casos excepcionais de omissão grave que comprometa direitos fundamentais, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

A exigência de elaboração de projeto executivo para construção de residências inclusivas interfere na discricionariedade administrativa e no planejamento orçamentário do ente público, não cabendo ao Judiciário substituir a escolha de prioridades feita pelo Executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 165; Lei nº 7.853/1989, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000738-21.2018.8.08.0046, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

00026833-87.2019.8.08.0035

APTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO
:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com os termos da r. sentença que, nos autos de ação
civil pública ajuizada
em desfavor do

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

julgou
im
procedente o pedido autoral
,
que consiste na elaboração de projeto para execução de atendimento e acolhimento das pessoas com deficiência no Município de Vila Velha, considerando a demanda existente por residência inclusiva.

Destaca terem sido apresentadas ofertas de cofinanciamento pelo Governo Federal em 2013 e pelo Governo Estadual em 2014, não aderidas pelo Município de Vila Velha, o que gerou a omissão questionada que tem
por
foco
o acolhimento institucional.

Aduz ainda que apesar de ter o ente municipal firmado um convênio com tal finalidade, não é suficiente pois o local de prestação do serviço (Mimoso do Sul) é distante em aproximados 170 km de Vila Velha e inclui somente uma vaga de abrigo.

O juízo entendeu que o Pode Judiciário deve atuar de forma excepcional na esfera administrativa dos demais Poderes, para coibir omissões relativas às políticas públicas, não vislumbrando desamparo aos jovens e adultos do município ou negativa de direitos que lhe são inerentes, concluindo que o pedido extrapolou seu âmbito de atuação, julgando improcedentes os pedidos.

Sustenta o Recorrente,
em suma,

que deve ser
modificada a sentença diante da omissão do Município de Vila Velha no atendimento à demanda por residência inclusiva em favor das pessoas com deficiência
e
que a oferta do serviço, da forma em que foi estruturada, não atende à finalidade da política pública de assistência social.

Na espécie,
o objetivo do
P
arquet
com a ação civil pública foi
a adoção de medidas administrativas que se fizerem necessárias
para que seja implementado o serviço de acolhimento institucional para pessoas com deficiência, moradoras do Município de Vila Velha, por meio de apresentação de projeto executivo e construção de residências inclusivas, uma feminina e outra masculina.

Pois bem.

N
ão se desconhece que ao Ministério Público incumbe, nos termos do art. 127, “caput”, da Constituição Federal, dentre outras atribuições, a
garantia dos direitos previstos na
Lei nº
Lei 13.416/2015,
bem como dispõe o artigo 3º da Lei nº 7.853/1989
1
:

Art. 3
o

As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com deficiência poderão ser propostas pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, por autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia mista que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção dos interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência.

Contudo,
prevê o art. 2º da Constituição Federal, dentre os Princípios Fundamentais, a independência entre os Poderes, impossibilitando, outrossim, a ingerência de um Poder na precípua esfera de competência do outro, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas.

Não obstante, salvo em situações gravíssimas de omissão do administrador, a tutela constitucional e infraconstitucional do direito não é suficiente para que se admita a utilização de ação civil pública como instrumento apto a implicar, pela via judicial, verdadeiro direcionamento da atividade discricionária do Administrador quanto ao melhor emprego das verbas públicas e à ordem das prioridades a serem atendidas, devendo-se resguardar, no ponto, a autonomia e a independência do Poder Executivo.

Conforme Hely Lopes Meirelles
2
,
“só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei – de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese, executa a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos em que ela admite opção. (...) O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz.”

Como se vê, não pode o Poder Judiciário, apreciando ação civil pública, imiscuindo-se no mérito administrativo, substituir a Administração em sua atividade precípua, proferindo determinações que dela são privativas, no âmbito da discricionariedade assegurada ao Poder Executivo, a quem incumbe a iniciativa nas leis que estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, conforme o art. 165, “caput”, da Constituição Federal, bem como o art. 149 da Constituição Estadual.

Segundo José Afonso da Silva
3
, no conteúdo básico do orçamento entram
“a estimativa da receita e a autorização da despesa, que são apresentadas em forma de partidas dobradas em seu aspecto contábil. Mas o orçamento não se define como ‘simples atos de previsão e de autorização de receitas e de despesas públicas’. É uma peça de governo muito mais complexa do que isso, porque é o processo e o conjunto integrado de documentos pelos quais se elaboram, se expressam, se aproveitam, se executam e se avaliam os planos e programas de obras, serviços e encargos governamentais, com estimativa da receita e fixação das despesas de cada exercício financeiro.”

Com efeito, portanto, cabe a
o Poder Judiciário atuar de modo excepcional quando intervém pela
efetivação das políticas públicas de responsabilidade dos entes federados.

E n
o caso dos autos, com base em demanda concreta, refere-se o requerente à omissão praticada pelo ente municipal em relação às pessoas com deficiência em situação de dependência, sem autossustentabilidade ou com vínculos familiares fragilizados, o que motivou o pedido de cunho coercitivo na adoção de medidas específicas e prazo determinado.

C
ontudo, devo consigna
r,
que as medidas pleiteadas interferem na gestão orçamentária do Poder Executivo, eis que exige, de
partida
, a elaboração de um projeto executivo para a
posterior
construção de dois abrigos, feminino e masculino, a meu ver, medida que extrapola o âmbito de interferência do Poder Judiciário
e gera despesa de
significativo valor, cuja receita deve ser prevista
e vinculada
com anterioridade
.

Não se descura que a assistência, da forma como oferecida, distante 170 quilômetros da residência dos destinatários do serviço oferecido, não é demonstrativo de que tenha sido implementada a garantia destinada aos três mil e novecentos moradores de Vila Velha, cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal no ano de 2018.

Não obstante, a construção de tais espaços devem observar regramentos de acessibilidade, localização adequada, rede de serviços e profissionais especializados com metodologia voltada às finalidades que se propõe, tais quais cuidados e desenvolvimento de autonomia, estudos de demandas existentes, estabelecimento de metas e prazos além de contratações subsequentes, o que envolve inexoravelmente previsão orçamentária.

Deste modo
,
sem embargo da relevância,
a pretensão do Ministério Público
provoca a invasão do Poder Judiciário n
a competência do Poder Executivo,
o que é obstado pela observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nesse sentido:

[...]
3.
A interferência indevida do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas traduz afronta aos arts.
2º
,
84
,
II
,
167
,
VI
e
X
, da
CF
.
Precedentes
.

[...]
(STF - ADPF: 513 MA, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/10/2020)

[...]

2.
A atuação do Poder Judiciário não pode significar uma intromissão indevida nas atribuições conferidas aos demais Poderes, notadamente quando é possível verificar razoabilidade nas escolhas do ente federado.
3.
As medidas pleiteadas demandam planejamento e exigem destinação orçamentária de recursos públicos, os quais são finitos. É por essa razão que o Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo, se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais
. 4.
Somente os casos extremos de omissão do Executivo podem gerar a intervenção do Judiciário para garantir direitos impostergáveis, sob pena de vir o Judiciário a substituir atribuições típicas de outros organismos estatais. 5. Há que se levar em consideração que o ente público, em virtude das limitações de recursos, deve fazer uma escolha, num juízo de prioridade de conveniência e oportunidade, acerca das demandas que serão atendidas.

[...] (
Data: 15/May/2024 -
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0000738-21.2018.8.08.0046 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe:
APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Controle Social e Conselhos de Saúde
).

Por todo o exposto,
correto o posicionamento adotado na sentença, não havendo fundamento que justifique sua modificação.

Em conclusão, c
onheço
do recurso e
nego-
lhe
provimento
4
.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências.

2
Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., p. 116, Malheiros Editores, São Paulo, 2002

3
Direito Constitucional Positivo, 10ª ed., p. 671, Malheiros, São Paulo, 1995

4
I
naplicável o art.85, §11, do Código de Processo Civil, por força da especialidade do art.18, da Lei 7.347/85.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026833-87.2019.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido aduzido no âmbito da presente “Ação Civil Pública” ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Município de Vila Velha.

Alega o recorrente, em síntese, que deve ser modificada a sentença diante da omissão do ente público no atendimento à demanda por residência inclusiva em favor das pessoas com deficiência e que a oferta do serviço, da forma em que foi estruturada, não atende à finalidade da política pública de assistência social.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso. Assim destacou em seu voto:

“[...] salvo em situações gravíssimas de omissão do administrador, a tutela constitucional e infraconstitucional do direito não é suficiente para que se admita a utilização de ação civil pública como instrumento apto a implicar, pela via judicial, verdadeiro direcionamento da atividade discricionária do Administrador quanto ao melhor emprego das verbas públicas e à ordem das prioridades a serem atendidas, devendo-se resguardar, no ponto, a autonomia e a independência do Poder Executivo. [...]

Como se vê, não pode o Poder Judiciário, apreciando ação civil pública, imiscuindo-se no mérito administrativo, substituir a Administração em sua atividade precípua, proferindo determinações que dela são privativas, no âmbito da discricionariedade assegurada ao Poder Executivo, a quem incumbe a iniciativa nas leis que estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, conforme o art. 165, “caput”, da Constituição Federal, bem como o art. 149 da Constituição Estadual. [...]

E, no caso dos autos, com base em demanda concreta, refere-se o requerente à omissão praticada pelo ente municipal em relação às pessoas com deficiência em situação de dependência, sem autossustentabilidade ou com vínculos familiares fragilizados, o que motivou o pedido de cunho coercitivo na adoção de medidas específicas e prazo determinado.

Contudo, devo consignar que as medidas pleiteadas interferem na gestão orçamentária do Poder Executivo, eis que exige, de partida, a elaboração de um projeto executivo para a posterior construção de dois abrigos, feminino e masculino, a meu ver, medida que extrapola o âmbito de interferência do Poder Judiciário e gera despesa de significativo valor, cuja receita deve ser prevista e vinculada com anterioridade.

Não se descura que a assistência, da forma como oferecida, distante 170 quilômetros da residência dos destinatários do serviço oferecido, não é demonstrativo de que tenha sido implementada a garantia destinada aos três mil e novecentos moradores de Vila Velha, cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal no ano de 2018.

Não obstante, a construção de tais espaços devem observar regramentos de acessibilidade, localização adequada, rede de serviços e profissionais especializados com metodologia voltada às finalidades que se propõe, tais quais cuidados e desenvolvimento de autonomia, estudos de demandas existentes, estabelecimento de metas e prazos, além de contratações subsequentes, o que envolve inexoravelmente previsão orçamentária.

Deste modo, sem embargo da relevância, a pretensão do Ministério Público provoca a invasão do Poder Judiciário na competência do Poder Executivo, o que é obstado pela observância ao Princípio da Separação dos Poderes.”

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Convocado Aldary Nunes Júnior.

Pedi vista dos autos para analisá-los com maior acuidade e, após assim proceder, não avisto motivos para divergir do voto condutor.

Destaco, neste ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 698, firmou as seguintes teses vinculantes: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

No presente caso, a partir da análise da peça vestibular da ação, verifica-se que o
Parquet
formulou como pedido principal a condenação do ente público a instalar,
“no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da apresentação do projeto executivo e respectiva inclusão em lei orçamentária, duas residências inclusivas (Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com deficiência), sendo uma masculina e outra feminina, no Município de Vila Velha
”.

Desta forma, verifica-se que o pedido elaborado pelo Autor da ação esbarra na tese fixada no item 2 do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que requer a condenação do Município à realização de medida pontual (instalação de duas residências inclusivas para acolhimento de pessoas com deficiência), o que implica em intromissão no mérito administrativo e violação à separação dos poderes.

Nestes termos, sem maiores delongas, minha conclusão é no sentido de acompanhar o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, na íntegra.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.